Tribunal: TJBA
Processo: 0004848-52.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004848-52.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON RODRIGO DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES, MAIRA COSTA MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INTIMAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer apelação sob o fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Na ocasião da interposição do apelo, o agravante havia formulado pedido de gratuidade da justiça. Indeferido o benefício, foi-lhe concedido prazo para comprovar os requisitos legais ou efetuar o recolhimento. Posteriormente, o agravante apresentou manifestação nos autos. A decisão agravada, entretanto, não oportunizou o prazo previsto em lei para o recolhimento do preparo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a intimação do recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, quando há indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no momento da interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, § 4º, do CPC estabelece expressamente que, na ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, o recorrente deve ser intimado para regularizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ensejar, de imediato, o não conhecimento do recurso por deserção, sem antes ser conferida ao recorrente a oportunidade de realizar o recolhimento das custas, conforme prevê a legislação processual.

5. A intimação é medida necessária à preservação do contraditório e à regularidade do processo recursal, especialmente quando o pedido de justiça gratuita é apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.

6. A ausência dessa intimação compromete o devido processo legal e impõe a anulação da decisão que reconheceu a deserção sem observância da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004848-52.2012.8.05.0080
, em que figuram como apelante ROBSON RODRIGO DA SILVA e como apelada L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .